Tribunal: TJDFT
Processo: 0706575-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706575-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: INACOR INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA LTDA, EMPRESA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, RADI MACRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS ALTERNATIVOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acordão impugnado diverge do entendimento exarado pelo TJPR defendendo a possibilidade de se realizar consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, como forma de localizar bens penhoráveis do devedor. Não indica, no entanto, o dispositivo legal que teria sofrido interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa. Isso porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1898154/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/9/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nota-se, pois, que o aludido sistema não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade nos interesses de exequente que busca bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, de poderosa ferramenta, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento [...] não se mostra razoável que o agravante se utilize de medida tão extrema para simples busca genérica, sem qualquer expectativa concreta de sucesso, máxime na condição de importante instituição financeira. A propósito, não se pode olvidar que o agravante possui outros meios de diligenciar na busca de bens penhoráveis, ainda que online e até mesmo em todo território nacional, sobre ele recaindo os ônus decorrentes de tais pesquisas, por não se tratar de beneficiário da justiça gratuita. Não é possível, nesse contexto, sob a alegação de se tratar de prestação jurisdicional adequada, onerar o Poder Judiciário e a ele transferir o dever de buscar bens dos executados, notadamente porque o interesse recai exclusivamente sobre o exequente” (ID. 35035325). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1930934/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016